Tribunal: STF
Processo: HC 228422
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de “Todos Os Réus da Operação Lava Jato” por meio do qual se aponta a suposta prática de crimes por “13 Procuradores da República da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba, Agentes Públicos atuantes na Lava Jato de Curitiba e ex-Juiz Federal SÉRGIO FERNANDO MORO.”



    Requer, ao final:



    “a concessão de habeas corpus para todos os réus da Lava Jato diante das nulidades que apontamos em documento denominado dossiê da operação e a concessão de uma medida urgente interventiva em referida 13ª Vara Federal, eis que notoriamente tem sido vítima de obstáculos jurídicos para que não haja uma apuração criminal isenta dos crimes a ela relacionados na operação Lava Jato desde o ano de 2014.”



    O relatório do essencial. Decido.



    Há óbice jurídico-processual para o conhecimento da impetração, porquanto não há nos autos ato impugnável por meio de habeas corpus perante a Suprema Corte, nos termos do art. 102 da Constituição Federal (incisos I, “d” e “i”, e II, “a”).



    Ante o exposto, julgo extinto o feito, nos termos do art. 21, IX e § 1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente